Tribunal: TJSP
Processo: 1000542-45.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro. Ação regressiva de ressarcimento de seguro facultativo de automóvel, julgada procedente. Recurso do réu. Preliminar de nulidade da sentença por: i) prescrição ânua. Inocorrência. Ressarcimento regressivo que se amolda à pretensão de reparação civil. Aplicação à espécie da prescrição trienal (art. 206, § 3o, V, do CC). Posicionamento sedimentado pelo C. STJ; ii) cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro. Ação regressiva de ressarcimento de seguro facultativo de automóvel, julgada procedente. Recurso do réu. Preliminar de nulidade da sentença por: i) prescrição ânua. Inocorrência. Ressarcimento regressivo que se amolda à pretensão de reparação civil. Aplicação à espécie da prescrição trienal (art. 206, § 3o, V, do CC). Posicionamento sedimentado pelo C. STJ; ii) cerceamento de defesa ao argumento de que não lhe foi oportunizado produzir provas pericial e testemunhal. Inocorrência. Inexistência de demonstração da necessidade e/ou utilidade da dilação probatória reclamada. Impugnação que não ultrapassou o campo da mera recusa da prova documental. Mérito. Colisão em cruzamento. Veículo segurado que trafegava em via preferencial, existindo sinalização de "PARE" aérea e de solo na via secundária. Conduta imprudente e culposa do apelante devidamente apurada. Dever de suportar os danos causados ao veículo segurado. Genérica impugnação do montante indenizatório. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001002843
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000542-45.2019.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante CLAUDEMIR
APARECIDO LEMES, é apelada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000542-45.2019.8.26.0160 -Voto no 7259 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1000542-45.2019.8.26.0160
APELANTE: CLAUDEMIR APARECIDO LEMES
APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: DESCALVADO
JUIZ DE 1o GRAU: ENDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS
VOTO No 7259

APELAÇÃO.
Seguro.
Ação
regressiva
de
ressarcimento de seguro facultativo de automóvel,
julgada procedente. Recurso do réu. Preliminar de
nulidade da sentença por: i) prescrição ânua.
Inocorrência. Ressarcimento regressivo que se
amolda à pretensão de reparação civil. Aplicação à
espécie da prescrição trienal (art. 206, § 3o, V, do
CC). Posicionamento sedimentado pelo C. STJ; ii)
cerceamento de defesa ao argumento de que não lhe
foi oportunizado produzir provas pericial e testemunhal. Inocorrência. Inexistência de
demonstração da necessidade e/ou utilidade da
dilação probatória reclamada. Impugnação que não
ultrapassou o campo da mera recusa da prova
documental. Mérito. Colisão em cruzamento.
Veículo segurado que trafegava em via preferencial,
existindo sinalização de “PARE” aérea e de solo na
via secundária. Conduta imprudente e culposa do
apelante devidamente apurada. Dever de suportar os
danos causados ao veículo segurado. Genérica
impugnação do montante indenizatório. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados
os honorários advocatícios de 10% para 15% do
valor atualizado da condenação, nos termos do art.
85, § 11 do CPC, observado o disposto no art. 98, §
3o do mesmo diploma legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000542-45.2019.8.26.0160 -Voto no 7259 3/7
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos, ajuizada por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra
CLAUDEMIR APARECIDO LEMES, julgada procedente pela r. sentença
atacada (fls. 94/97), declarada às fls. 103, que condenou o réu ao pagamento
do valor de R$ 6.744,72, com correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo desde o desembolso e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, carreando-lhe, ainda, os
ônus da sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da condenação atualizado, observada a gratuidade da justiça, nos termos
do art. 98, § 3o, do CPC.
Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação
(fls. 113/122), arguindo a preliminar de prescrição, eis que o pagamento da
indenização ao segurado da apelada ocorreu em 30/09/2016 e a presente ação
foi ajuizada somente em 23/04/2019, ou seja, muito além do prazo ânuo
previsto no art. 206, § 1o e incisos, do Código Civil. Ainda em preliminar
inquinou de nulidade a r. sentença por cerceamento de defesa, pois pretendia
produzir as seguintes provas: i) pericial para a comprovação do valor
despendido para os consertos no veículo, tendo em vista que não foram
apresentados outros orçamentos; e ii) testemunhal para que o segurado da
apelada pudesse depor sobre os fatos, pois também teve culpa no acidente ao
dirigir acima da velocidade permitida.
Recurso regularmente processado e isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram concedidos
ao apelante na r. decisão integrativa da sentença (fls. 103).
Contrarrazões às fls. 113/129.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000542-45.2019.8.26.0160 -Voto no 7259 4/7
(fls. 131), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria
de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
135).
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo consta da petição inicial, a autora celebrou
contrato de seguro com Rogério José Prata, na modalidade RCFV Auto -
Responsabilidade Civil de Proprietário de Veículo Automotor de Via
Terrestre, tendo por objeto o automóvel da marca/modelo
Volkswagen/Saveiro Super Surf, placas DQS-1358.
Consta, ainda, que no dia 02/09/2016, o veículo
segurado pela autora, conduzido pelo Sr. Rogério José Prata, trafegava
regularmente pela Rua Ângelo Cerantola, cidade de Descalvado/SP, quando o
automóvel da marca Ford, modelo Courrier, de placas EAG-6840, dirigido
pelo réu pela Rua Anacleto Pozi, não respeitou a sinalização de parada
obrigatória, invadindo a preferencial e colidindo com o veículo segurado.
Informa que os fatos foram relatados à autora por
meio de aviso de sinistro e comunicados à autoridade policial que lavrou o
Boletim de Ocorrência, sendo que o veículo segurado sofreu danos de média
monta e, em cumprimento ao contrato de seguro, a autora pagou a
importância de R$ 6.744,72 para que fossem efetuados os reparos no
automóvel, mediante o pagamento da franquia no importe de R$ 1.554,00
diretamente à oficina.
Relata que, como se sub-rogou em todos os direitos
e ações originárias de seu segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil,
ajuizou a presente ação ressarcitória contra o responsável pelo acidente.
De início, impende rechaçar a preliminar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000542-45.2019.8.26.0160 -Voto no 7259 5/7
prescrição, arguida somente no recurso, porquanto ao contrário do afirmado
pelo apelante, o ressarcimento regressivo se amolda à pretensão de reparação
civil, cuja prescrição aplicável à espécie é a trienal prevista no art. 206, § 3o,
V, do Código Civil e posicionamento sedimentado no Colendo Superior
Tribunal de Justiça1.
E como tal, efetuado o pagamento do valor dos
consertos à oficina em 13/10/2016 (fls. 35/36), teve início o prazo
prescricional trienal para o exercício do direito postulado nesta ação, sendo
proposta a demanda em 23/04/2019, ou seja, dentro do prazo legal.
Com relação à outra preliminar, qual seja, de
cerceamento de defesa por não terem sido produzidas as provas pericial e
testemunhal, mais uma vez sem razão o recorrente.
Isso porque, não restou demonstrado pelo apelante a
necessidade e/ou a utilidade na dilação probatória reclamada, não
ultrapassando a impugnação o campo da mera recusa a prova documental
consistente no orçamento de fls. 31/33 e na nota fiscal de fls. 34, sequer
impugnada a idoneidade da empresa que realizou os reparos no veículo
sinistrado.
Ademais, o apelante nem ao menos relatou a
tentativa de contato com o outro envolvido no acidente objetivando a
composição dos danos, algo natural e esperado a quem defende a
concorrência de culpas pelo evento.
In casu, a inércia do apelante em nada lhe beneficia,
sendo certo que a dilação probatória serviria apenas para alongar
injustificadamente o julgamento da ação contrariando o princípio da razoável
1(STJ - 4a T., AgRg no AREsp 598.619-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05/02/2015 e AgInt no REsp
1.714.969-PA, Rela Mina Maria Isabel Gallotti, j. 02/08/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000542-45.2019.8.26.0160 -Voto no 7259 6/7
duração do processo.
Rejeitam-se as preliminares.
No mérito, o recurso não controverte a dinâmica do
acidente, qual seja, o veículo segurado trafegava em via preferencial, quando
no cruzamento com via secundária (com sinalização de “PARE” aérea e de
solo), teve sua trajetória interceptada pelo automóvel conduzido pelo apelante
causando a colisão entre os automóveis. Ao agente público que compareceu
ao local dos fatos e registrou a ocorrência assim declarou o apelante: “me
distraí e houve o acidente” (fls. 27).
Logo, devidamente apurada a conduta imprudente e
culposa do recorrente no acidente emerge o dever de indenizar, em regresso,
os danos suportados pela parte contrária, causados ao veículo segurado.
A esse respeito, a genérica impugnação do montante
indenizatório ao argumento de que não foram apresentados outros
orçamentos, carece de fundamento legal.
Como bem ponderado na r. sentença, não se divisa
exagero no montante indenizatório postulado na petição inicial, mas perfeita
correlação com a extensão dos danos, considerada a quantidade de peças
substituídas e os serviços de mão-de-obra executados, todos discriminados na
hígida documentação que aparelha a ação.
E como a restituição integral, no limite da apólice,
decorre do cumprimento de disposição contratual, faz jus a apelada a ser
ressarcida, pelo apelante, do montante que despendeu em favor de seu
segurado.
Destarte, devidamente apurada a responsabilidade
do apelante, bem assim os prejuízos de ordem material experimentados pela
apelada, a r. sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000542-45.2019.8.26.0160 -Voto no 7259 7/7
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §
11 do CPC, de 10% para 15% do valor atualizado da condenação, observado
o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

SERGIO ALFIERI

Relator